Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-76.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ACRÉSCIMO DE ITEM NO ACÓRDÃO SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a empresa ré/embargante interpôs embargos de declaração com vistas a suprir omissão quanto à apreciação do pedido de conversão em perdas e danos, decorrente da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (descontinuidade do serviço “Sky Livre”), bem como obter o prequestionamento do artigo 5o, inciso X da Constituição Federal e artigos 186, 927 e 944 do Código Civil. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir o vício apontado e prequestionar matéria.
3. Razão assiste à embargante no que se refere à ausência de apreciação do pedido. Entretanto, a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação, em virtude de impedimentos de ordem técnica, deverá ser formulada na fase de cumprimento de sentença, hipótese em que poderá ser convertida em perdas e danos, a serem fixados pelo Juízo de origem.
4. Cumpre consignar que “nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, Fonaje).
5. Desse modo, concedo efeitos infringentes aos embargos, apenas para apreciar o pedido de conversão em perdas e danos, sem qualquer alteração no resultado do acórdão embargado.
6. Embargos conhecidos e acolhidos na forma do item 5.